Tribunal: STF
Processo: Rcl 3811
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-26
Data de publicação: 2008-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. CRÉDITO
   ALIMENTAR DE PEQUENO VALOR. LITISCONSÓRCIO. MERA PARTICULARIZAÇÃO
   DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE FRACIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO
   À ADI 1.662/SP E À ADI-MC 3.057/RN. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE
   MATERIAL ENTRE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECLAMADA E OS
   PARADIGMAS INVOCADOS. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
I -
   Crédito de pequeno valor originado de dívida alimentar.
II -
   Decisão que deferiu ordem de seqüestro de verbas públicas,
   fundamentada no art. 100, § 3º, da CF. Possibilidade.
III -
   Ausência de afronta ao que decidido na ADI 1.662/SP e na ADI-MC
   3.057/RN. Precedentes.
IV - Reclamação julgada improcedente,
   recurso de agravo prejudicado.